Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705798-33.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO, EUGENIO MANOEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO e EUGÊNIO MANOEL DO NASCIMENTO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17295970. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016